Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÂO TRASEIRA. MARCHA-RÉ. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões levantadas pelo Recorrente cingem-se a: (i) preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) responsabilidade exclusiva da autora, que teria efetuado manobra de marcha-ré; ou culpa concorrente; (iii) ausência de fundamentação para improcedência do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. A sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação de regência e no arcabouço probatório vertente dos autos; o fato de ter sido contrária aos interesses do recorrente não a torna mal fundamentada. Preliminar rejeitada.
4. Da dinâmica do evento danoso. Restou incontroversa a colisão da parte dianteira do veículo do recorrente contra a parte traseira do veículo da recorrida, o que traz a presunção de culpa do condutor que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente; embora o recorrente alegue que a recorrida tenha dado ré (o que se mostra inverossímil e beira a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos), nada comprovou nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova estabelecido no inciso II, do artigo 373, do CPC; a ementa colacionada às razões do inominado não se aplica ao caso presente, vez que diz respeito a marcha-ré em estacionamento, o que não é o caso dos autos; exsurge nítida a culpa exclusiva do recorrente para a ocorrência do evento danoso.
5. Da ausência de fundamentação para improcedência do pedido contraposto. A culpa exclusiva do recorrente para ocorrência do sinistro mostra-se fundamentação mais que suficiente para a improcedência de seu pedido contraposto, sem mais delongas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas, sem honorários advocatícios tendo em vista o não oferecimento de contrarrazões; exigibilidade suspensa ante o deferimento de gratuidade de justiça.